Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001664-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE VARZEA GRANDE S.A. - ETVG - CNPJ: 12.385.102/0001-51 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (“TAD”) - MULTA PUNITIVA – PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 3 DIAS - ART. 3o, §§3o AO 4o, RESOLUÇÃO SARP No 07/2008 - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios existem para que sejam sanadas as obscuridades, omissões e contradições, assim como para correção de erros materiais, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

Diante do pagamento das contribuições ao FUPIS,
a priori
, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto na legislação, deve ser concedida a suspensão da exigibilidade dos créditos, nos termos do art. 151, V, do CTN, por vislumbrar a possibilidade da sua exigibilidade causar lesão grave e irreparável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração,

com efeitos infringentes, opostos por

Empresa de Transmissão de Várzea Grande S.A
. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - FUMUS BONI IURIS INDEMONSTRADO - ART. 151, II CTN C/C SÚMULA No 112/STJ - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA - CRÉDITO NÃO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer um dos requisitos necessários e previstos na lei processual civil para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida.

O art. 151, II, do CTN e a Súmula no 112/STJ admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito.”.

A embargante sustenta, em síntese, que
“o v. Acórdão encerrou omissão, por não se pronunciar sobre os fundamentos da invalidade dos créditos tributários objeto dos TADs nos 11234801 e 11234804, expostos na petição de agravo de instrumento, bem como na inicial da ação anulatória, e que haviam sido considerados por esse MM. Juízo ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal.”.
(id. 14731543)

Aduz que “
a franca invalidade dos atos administrativos de formalização dos TADs e a invalidade das rr. Decisões administrativas é que motivaram o ajuizamento da ação anulatória e a interposição deste agravo de instrumento, com base na garantia de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF) e na garantia ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF).”
. (id. 14731543)

Assevera ainda que
“o v. Acórdão deixou de considerar que o depósito judicial, previsto no inciso II do art. 151 do CTN, é uma das cinco diferentes modalidades de suspensão da exigibilidade de créditos tributários”
, como também deixou de verificar que
“os TADs nos 11234801 e 11234804 foram pagos integral e tempestivamente, com juros, no prazo de 3 dias úteis das suas lavraturas”.
(id. 14731543)

Com essas considerações,
requer “sejam os presentes embargos de declaração recebidos com efeito suspensivo e posteriormente providos, com efeitos modificativos, para que seja provido o agravo de instrumento, para que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim de que seja assegurada a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto dos TADS nos 11234801 e 11234804, nos termos do art. 151, V, do CTN, independentemente do oferecimento de garantias, até decisão final da Ação Anulatória de origem, nos termos e para todos os efeitos requeridos na inicial do feito principal”.
(id. 14731543)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pela
Empresa de Transmissão de Várzea Grande S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Pois bem.

Na espécie, em síntese, aduz a embargante que o acórdão apresenta omissão, uma vez que deixou de verificar que houve o pagamento integral do tributo, no prazo determinado, não podendo, assim, o Fisco exigir multas em relação aos TADs nos 11234801 e 11234804, por força do que dispõe o art. 3o, §§3o ao 4o, Resolução SARP no 07/2008, que assim preconiza:

“Art. 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território matogrossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 3o O disposto no caput, aplica-se ainda, a entradas, saídas e/ou operações internas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, bem como nas operações e/ou prestações sujeitas ao regime de apuração normal do imposto.

§ 3o-A Para fins do disposto neste artigo, considera-se liquidado o débito, mediante pagamento à vista, quando for efetivado até o terceiro dia útil posterior à data em que foi efetuada a retenção da mercadoria pelo Serviço de Fiscalização.

§ 3o-B Durante o prazo fixado no parágrafo anterior, o imposto devido em decorrência da respectiva operação, poderá ser recolhido sem qualquer acréscimo legal.

§ 3o-C Uma vez transcorrido o prazo previsto no § 3o-A deste artigo, será formalizada a constituição do crédito tributário devido, com observância do disposto no parágrafo seguinte, na forma estabelecida na legislação tributária.

§ 4o O não recolhimento do imposto na forma prevista no caput implicará o acréscimo de correção monetária, juros e multa, calculados a partir da data de entrada da mercadoria no território matogrossense, quando procedente de outra unidade da Federação, ou da data da saída do estabelecimento remetente, se este estiver localizado neste Estado, inclusive para efeitos do ICMS devido pelo prestador de serviço em decorrência da prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual.

Decerto os §§ 3-A e 3-B da resolução acima são claros ao afastar quaisquer acréscimos legais para os pagamentos realizados em até 3 (três) dias úteis dos TADs, fixando o prazo de recolhimento sem encargos a que se refere o “caput”.

Por sua vez, o §4o estabelece que o dever de pagamento de correção monetária, juros e multa surgem apenas e tão somente se não observado o referido prazo de 3 (três) dias úteis.

Com efeito, no caso dos autos, em nova análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à recorrente,
uma vez que os
TADs nos 11234801 e 11234804 (id. 6092602, p. 36 e 50)
, expedidos pela SEFAZ/MT em 24/01/2016 (domingo), foram devidamente quitados pela embargante em 27/01/2016, quarta-feira, ou seja, dentro do prazo de 3 (três) dias, na forma da legislação, como claramente se verifica dos documentos acostados no Id 6092602, p. 64/65 e 66/67
.

Deste modo, diante do pagamento das contribuições ao FUPIS,
a priori
, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto na legislação e conforme assegurado nas próprias notificações fiscais, deve ser concedido a suspensão da exigibilidade dos créditos objeto dos TADS nos 11234801 e 11234804, nos termos do art. 151, V, do CTN, por vislumbrar, neste momento, a possibilidade da sua exigibilidade causar lesão grave e irreparável a embargante.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito nos tribunais pátrios, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – (...) - ABUSIVIDADE DA MULTA PUNITIVA - CARÁTER CONFISCATÓRIO. 1 - Admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2 – (...). 3 - A multa punitiva aplicada em montante superior a 100% do valor da obrigação principal possui caráter confiscatório. Precedentes (TJ-MG - AI: 10000200290047001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 16/07/2020, Data de Publicação: 23/07/2020)(g.n)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Lançamento tributário. Auto de infração e imposição de multa. Exigência de ICMS decorrente de operações de compra e venda com empresas consideradas inidôneas pelo Fisco. Declaração de inidoneidade posterior às operações comerciais impugnadas.
Prova de pagamento
.
Presunção de boa-fé. Tutela de urgência indeferida. Inadmissibilidade. Concorrência dos requisitos legais. Decisão reformada.
Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21611381520188260000 SP 2161138-15.2018.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 03/09/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2018)(g.n)

Com essas considerações, acolho os embargos de declaração opostos pela Empresa de Transmissão de Várzea Grande S.A. e, consequentemente, dou provimento ao agravo de instrumento para conceder a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente dos TADs nos 11234801 e 11234804, nos termos do art. 151, V, do CTN, até decisão final da ação anulatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020